Tribunal: STJ
Processo: 0197788-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007844 - ES (2025/0197788-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YAGO DOMINGOS FELICIANO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES039091
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA.
MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos
1.
dos autos, notadamente a apreensão de diferentes tipos de
entorpecentes, armamento e munições, no contexto de operação
policial, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta
e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública.

2. A existência de condenação anterior pelo mesmo tipo penal, ainda
que alcançada pelo período depurador, pode ser considerada como maus
antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, servindo como fundamento adicional para a necessidade da
custódia cautelar, ao evidenciar a periculosidade e a propensão à
reiteração delitiva por parte do agravante.
A decisão agravada enfrentou os argumentos da defesa, afastando a
3.
alegação de fundamentação genérica e evidenciando que a custódia não
se apoia exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos.
As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
4.
residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para
afastar a necessidade da medida cautelar, se presentes elementos
concretos justificadores da prisão.
A alegação de excesso de prazo não foi objeto de análise pela
5.
instância antecedente, tampouco houve oposição de embargos de
declaração para suprir eventual omissão, razão pela qual não pode ser
conhecida nesta instância, sob pena de indevida supressão.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49647391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 5de50a9f-ad58-405e-b466-ffec1e5e7d15

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 5de50a9f-ad58-405e-b466-ffec1e5e7d15

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007844 - ES (2025/0197788-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YAGO DOMINGOS FELICIANO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES039091
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA.
MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos
1.
dos autos, notadamente a apreensão de diferentes tipos de
entorpecentes, armamento e munições, no contexto de operação
policial, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta
e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública.

2. A existência de condenação anterior pelo mesmo tipo penal, ainda
que alcançada pelo período depurador, pode ser considerada como maus
antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, servindo como fundamento adicional para a necessidade da
custódia cautelar, ao evidenciar a periculosidade e a propensão à
reiteração delitiva por parte do agravante.
A decisão agravada enfrentou os argumentos da defesa, afastando a
3.
alegação de fundamentação genérica e evidenciando que a custódia não
se apoia exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos.
As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
4.
residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para
afastar a necessidade da medida cautelar, se presentes elementos
concretos justificadores da prisão.
A alegação de excesso de prazo não foi objeto de análise pela
5.
instância antecedente, tampouco houve oposição de embargos de
declaração para suprir eventual omissão, razão pela qual não pode ser
conhecida nesta instância, sob pena de indevida supressão.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

Trata-se de agravo regimental interposto por YAGO DOMINGOS
FELICIANO, em face da decisão monocrática que denegou a ordem no habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
nos autos do HC n. 5004163-65.2025.8.08.0000.
Consta dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pelo juízo
de primeira instância, devido à aparente posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, constatada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em
residência, e ao seu verificado histórico criminal, considerado indicativo do risco de
contumácia delitiva.
A denúncia compreendeu os crimes do art. 33,
, e do art. 35,
, c/c
caput
caput
art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, e do art. 12 da Lei n.o 10.826/03 (e-STJ fl. 20),
tendo sido assim recebida (e-STJ fl. 111).
A impetração originária perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo teve a
ordem denegada, sob o fundamento de que a prisão preventiva estaria devidamente
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, sendo apta a evidenciar a
periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema.
Na sequência, o
foi impetrado perante esta Corte Superior,
habeas corpus
tendo sido indeferido liminarmente. Na decisão ora agravada, considerou-se que, embora
a condenação remota não possa ser usada para caracterizar reincidência, pode ser
valorada como maus antecedentes. Destacou-se, ainda, que a prisão não se sustentava
apenas na gravidade abstrata dos crimes, mas também nas circunstâncias da apreensão e
nos indícios concretos da periculosidade do agente.
Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma,
argumentando que não há elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, tendo
em vista que a condenação anterior data de mais de dez anos e que os entorpecentes
apreendidos totalizam pequena quantidade, não havendo indícios de que o paciente
integre organização criminosa ou se dedique a práticas criminosas. Sustenta que o
paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e é responsável por dois filhos
menores.
Defende que a prisão preventiva é desproporcional, sobretudo porque o
paciente se encontra preso há 1 ano e 6 meses, sem demonstração concreta de
periculosidade atual, requerendo, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo para que seja concedida a ordem, com ou sem imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada assim consignou, no que interessa (e-STJ fls. 148
/153):
As instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora paciente
seria imprescindível para garantir a ordem pública, devido ao aparente
cometimento dos crimes de tráfico de drogas ilícitas e de associação para o
tráfico de drogas ilícitas, além de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, o que se combinou com a verificação de maus antecedentes, diante
de uma condenação remota pelo crime de tráfico de drogas ilícitas (e-STJ fl.
15):
Segundo a denúncia, no dia
, por volta de 06h11min, na Rua
22/11/2023
Projetada, Humaitá, em Linhares, os réus Yago Domingos Feliciano e
Alessandro Gerônico, em comunhão de vontades e desígnios, tinham
em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, além de se
associarem de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de
drogas. Ademais, possuíam, tinham em depósito e mantinham sob suas
guardas arma de fogo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Consta dos autos que equipes da
Força Tática, a fim de darem cumprimento a mandado de busca e
apreensão expedido no contexto da Operação Sentinela, deslocaram-se
até a localidade de Humaitá. Quando a equipe policial chegou, o réu
Alessandro foi visualizado na varanda da residência indicada, momento
em que tentou fugir pulando a janela dos fundos, mas foi alcançado. No
interior da residência foi encontrado o réu Yago, que estava deitado em
uma cama e, embaixo do seu travesseiro, foi encontrado um revólver
marca Taurus, número de série 1339214, calibre .38, municiado com
seis munições do mesmo calibre. Durante buscas no imóvel, foram
encontradas mais 15 (quinze) munições calibre .38, 21 (vinte e um)
papelotes de cocaína, 18 (dezoito) pedras de crack, 01 (uma) bucha de
maconha, além de uma espingarda de pressão 5.5. Segundo a peça
acusatória, parte dos entorpecentes estava na cômoda do quarto onde
Yago estava e o restante dentro de uma pochete no mesmo quarto. A
prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem
pública, para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal,
destacando-se que “(...) a soltura dos autuados poderá colocar em risco
a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva,
uma vez que, no que tange ao autuado YAGO, apesar de que foi preso
portando uma arma de fogo, deve ser levado em consideração o seu
histórico, sendo possível constatar que possui uma ficha que comprova
o risco de reiteração delitiva”. (...). Nesse sentido, a variedade de
entorpecentes, associada à apreensão conjunta de armas e munições, são
elementos idôneos a confirmar a periculosidade do agente, sobretudo a
ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da
ordem pública.
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

Ao que se vê, efetivamente foram encontradas armas de fogo e drogas ilícitas
durante o cumprimento de mandado de busca apreensão, de modo que, apesar
de o apontado histórico criminal do réu efetivamente não ser revelador do
risco de contumácia delitiva, só por si, o conjunto de elementos revela a
adequação da prisão preventiva, pois baseada em indícios muito concretos de
risco à ordem pública, não havendo falar na mera gravidade abstrata atribuída
pela lei aos tipos penais ou na referência a uma condenação remota como seu
fundamento exclusivo, na linha dos seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO
DA
REDUTORA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção
do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e
recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco
dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
II - A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva
ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da
dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
III - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e
suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não
somente na quantidade de drogas apreendidas (138,06kg de cocaína),
mas também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da
apreensão das drogas.
IV - Restou devidamente demonstrado que o paciente atuou como
traficante profissional, transportando, em favor de organização
criminosa, grande quantidade de entorpecentes de elevado valor de
mercado (72,950kg de Cocaína), de forma organizada e estruturada,
inclusive com divisão de tarefas, em carro previamente preparado para
tanto (compartimento oculto na carroceria do veículo) e mediante
elevada promessa de pagamento, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), elementos idôneos a ensejar a conclusão pela dedicação a
atividades criminosas e a afastar a benesse do tráfico privilegiado.
Precedentes.
V - Para que a tese da defesa fosse acolhida, seria necessário amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda
evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

(AgRg no HC n. 860.811/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/11/2023
27/11/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. MODUS
OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato
do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias registraram a gravidade concreta
dos fatos, a grande quantidade de entorpecentes apreendida (206 kg de
cocaína) e as circunstâncias da prisão, notadamente o uso de
mergulhador profissional para introdução das mercadorias em
embarcações, para justificar a necessidade de segregação cautelar do
réu, denunciado pela suposta prática de tráfico transnacional de drogas,
com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da
instrução criminal .
4. Em relação ao pleito de substituição da custódia por prisão
domiciliar, cumpre registrar que a defesa não logrou comprovar que o
recorrente é o único responsável pelo infante. Além de inexistir guarda
judicialmente regulamentada, depreende-se dos autos que o relatório
psicológico apresentado pela defesa foi solicitado pela genitora da
criança. Ademais, o agravante informa que os quatro avós estão vivos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 182.568/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
Convém esclarecer que condenações remotas, já alcançadas pelo período
depurador de cinco anos – e que, portanto, não estão aptas a configurar
reincidência – ainda podem justificar a consideração de maus antecedentes.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO
NEGATIVA
MANTIDA.
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO
AFASTADO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INOCUIDADE
DA
SUSBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pretensão de afastar os maus antecedentes não encontra amparo na
jurisprudência desta Corte, segundo a qual as condenações alcançadas
pelo período depurador de cinco anos podem configurar maus
antecedentes.
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

No caso, verifica-se que entre a extinção da execução da respectiva
condenação (que ocorreu em 2007) e antes do novo fato delituoso não
se passaram lapso superior a dez anos. Deve, portanto, ser mantida a
avaliação negativa dos maus antecedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu
sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha
sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, desde que utilizada para
fundamentar a condenação (AgRg no REsp 1.643.268/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado
em
, DJe
).
7/3/2017
17/3/2017
Ainda que os pacientes tenham assumido a posse dos objetos do crime,
"sob o argumento de que teriam se apoderado de bens móveis
abandonados", esse dado não foi utilizado ou relevante para a formação
do convencimento do julgador.
3. O debate acerca da inocuidade da substituição da pena de reclusão,
frise-se, não trazidos inicialmente nas razões do habeas corpus, se
reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu
enfrentamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 716.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/5/2022
26/5/2022

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA
DOMICILIAR. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
ELEMENTOS
SUFICIENTES.
REVOLVIMENTO
FÁTICO
PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA
PELO PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a
adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se
necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões
as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em
prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o
exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus.
Segundo se infere, há testemunhos seguros, somado ao conjunto
probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de
prisão em flagrante, apreensão dos entorpecentes, exame químico-
toxicológico), de que o paciente e o corréu guardavam e tinham em
depósito, para fins de tráfico, 225 porções de crack (29, 6g) e 32
invólucros plásticos de cocaína (23,3g), em desacordo com a lei ou
norma regulamentar.
3. As condenações alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da
pena-base a título de maus antecedentes, como ocorrido na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 656.486/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/5/2022
31/5/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. 1.073 G DE
COCAÍNA, 3 REVÓLVERES, 28 MUNIÇÕES E R$10.086,00 EM
ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão
motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da
medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
2. In casu, o decreto preventivo apontou prova da existência do delito,
receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem
pública, ressaltando a gravidade concreta do delito, uma vez que foi
apreendida relevante quantidade de entorpecentes:
apreensão de 1.073 g de cocaína; além de 3 revólveres, 28 munições, 1
aparelho celular e a quantia de R$10.086,00 (dez mil e oitenta e seis
reais) em espécie, apresentando, assim, fundamento apto a
consubstanciar a prisão.
3. Ademais, como ressaltou o Desembargador relator do acórdão a quo,
o paciente conta com condenação pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes. Nesse toar, por mais que a pena tenha sido extinta em
, entende-se que o fato de registro criminal ter sido
11/07/2014
alcançado pelo período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal,
não impede o reconhecimento dos maus antecedentes (AgRg no HC
722.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
08/03/2022
14/03/2022
4. Dessa forma, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
).
26/2/2019
12/03/2019
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 705.590/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
8/4/2022
No caso destes autos, o reputado mau antecedente diz respeito ao mesmo
crime de tráfico de drogas ilícitas, o que justifica a sua relevância.
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos
autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

Como visto, não obstante as alegações recursais, conclui-se que a prisão
preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, notadamente
em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. As instâncias
ordinárias destacaram a variedade e a natureza das substâncias apreendidas, bem como a
apreensão de armamento, em contexto de operação policial, como elementos concretos
aptos a evidenciar a periculosidade do agente.
Além disso, registrou-se a existência de histórico criminal anterior do mesmo
gênero, apto a caracterizar maus antecedentes. No ponto, reitere-se que o alegado
decurso de tempo da condenação pretérita não impede seu exame como mau antecedente,
conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, registrada no
.
decisum
Nesse contexto, para os efeitos da custódia cautelar em exame, é oportuno
relembrar que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
antecedentes
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
26/2/2019
12/03/2019
Ademais, a decisão ora agravada examinou detidamente os argumentos da
defesa, afastando a tese de ausência de fundamentos concretos. Considerou-se que o
conjunto fático-probatório constante dos autos revela, de forma suficiente, elementos que
justificam a segregação cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de
Processo Penal, não se tratando de prisão baseada exclusivamente na gravidade abstrata
do delito.
Mencione-se, ainda, que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
23/05/2022
06/06/2022
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/12/2022
15/12/2022
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

Ainda, cumpre notar que a alegação sobre eventual excesso de prazo sequer
foi objeto de enfrentamento pelo Tribunal
no ato apontado coator, também não se
a quo
verificando eventual oposição de embargos de declaração para o questionamento da
matéria, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de se incorrer
em inapropriada supressão de instância.
De fato, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
Por fim, com relação aos julgados invocados pela defesa, "Não há falar em
apto a justificar a concessão da ordem em
nas hipóteses em
distinguighing
habeas corpus
que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta
retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento
motivado do Juízo apontado como coator" (AgRg no HC n. 740.709/MA, relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
,
16/8/2022
DJe de
).
19/8/2022
Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão
agravada, tampouco demonstração de alteração do contexto fático que justifique a sua
reforma nesta sede.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: c7da0419-6f95-44d2-b25d-4c48226a630c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0197788-9
HC 1.007.844 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01136681820253000000 1136681820253000000 50004494120248080030
50041636520258080000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA CAROLINA MONTI SESANA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES039091
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: YAGO DOMINGOS FELICIANO (PRESO)
CORRÉU
: ALESSANDRO GERONCIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YAGO DOMINGOS FELICIANO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES039091
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515308=04113221@
2025/0197788-9 - HC 1007844 Petição : 2025/0053003-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:17
Código de Controle do Documento: 7853C80B-2A00-4511-A397-0833176BE0E4